Tribunal: TJSP
Processo: 0000022-34.2016.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo) – Materialidade e autoria comprovadas – Vítima e testemunhas que prestaram declarações de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Inexistência de circunstâncias que lhes retire a idoneidade – Condenações mantidas – Concurso de pessoas e rompimento de obstáculo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo) – Materialidade e autoria comprovadas – Vítima e testemunhas que prestaram declarações de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Inexistência de circunstâncias que lhes retire a idoneidade – Condenações mantidas – Concurso de pessoas e rompimento de obstáculo suficientemente comprovados pelas declarações prestadas pela vítima, além do laudo pericial que atestou o arrombamento – Substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos e regime aberto levados a efeito na sentença, que se mantém ante a falta de recurso ministerial – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000022-34.2016.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que são apelantes JOÃO
EDES MOREIRA DA SILVA JUNIOR e ANTONIO FERREIRA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2016.8.26.0540 -Voto no 1608
2
VOTO no 1608
APELAÇÃO no 0000022-34.2016.8.26.0540
COMARCA: Santo André 2a Vara Criminal
APELANTES: João Edes Moreira da Silva Junior e Antônio Ferreira da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Teresa Cristina Cabral Santana Rodrigues
dos Santos
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado (concurso de
pessoas e rompimento de obstáculo) Materialidade e autoria
comprovadas Vítima e testemunhas que prestaram declarações
de forma firme e convincente, em harmonia com os demais
elementos de convicção Inexistência de circunstâncias que lhes
retire a idoneidade Condenações mantidas Concurso de pessoas
e rompimento de obstáculo suficientemente comprovados pelas
declarações prestadas pela vítima, além do laudo pericial que
atestou o arrombamento
Substituição da pena privativa de
liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos e regime
aberto levados a efeito na sentença, que se mantém ante a falta de
recurso ministerial RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas por
JOÃO EDES MOREIRA DA SILVA JUNIOR e ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA
contra a r. sentença de fls. 738/743, cujo relatório se adota e que os declarou
incursos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, condenando-os à
pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, além do pagamento de 10 (onze) dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva
de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, pelo período de dois anos, à razão de uma hora por dia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2016.8.26.0540 -Voto no 1608
3
condenação, do modo como dispuser o Juízo da Execução. O corréu João
Edes Moreira da Silva Junior, também, foi declarado incurso no art. 28, da
Lei 11.343/2006 e condenado ao cumprimento de pena de advertência.
Entretanto, quanto a esta condenação ele não se insurgiu.

Inconformado, apela o réu João Edes (fls. 851/852)
insurgindo-se contra a condenação pelo delito de furto qualificado. Assevera
que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não sustentam o decreto
condenatório. Afirma que, sequer foi reconhecido pela vítima, o que só
comprova que não pode ser condenado. Requer sua absolvição, nos termos do
art. 386, IV, do Código de Processo Penal. Caso não seja este o entendimento,
pleiteia a diminuição da pena com o reconhecimento da confissão espontânea.
O corréu Antônio também recorre (fls. 873/875)
alegando, em síntese, que as provas colhidas durante a instrução são precárias
e não são aptas para sustentarem a condenação. Afirma que não foi
reconhecido pela vítima. Além disso, o vizinho do ofendido, que acionou a
polícia para verificar o que ocorria no local, não foi arrolado nos autos para
testemunhar e fazer o reconhecimento dos supostos autores do delito. Requer,
pois, sua absolvição nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal.
Caso não seja este o entendimento, pleiteia a diminuição da pena com o
reconhecimento da confissão espontânea.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
880/882).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2016.8.26.0540 -Voto no 1608
4
não provimento do recurso (fls. 916/918).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 03 de janeiro de 2016,
por volta das 14h40min., na Rua Benedito Montenegro, 244, Parque
Marajoara, no Município e Comarca de Santo André, os ora apelantes João
Edes Moreira da Silva e Antônio Ferreira da Silva, além de José Amilton
Bezerra e Israel Farias Righi de Souza, em concurso de pessoas caracterizado
pela unidade de desígnios e mediante o rompimento de obstáculo e emprego
de chave falsa, subtraíram para eles bens diversos do interior da residência da
vítima J. A. da S., tais como folhas de cheque, dois televisores, um notebook,
uma lanterna, cinco relógios, um chaveiro, uma corrente, um brinco e R$
240,00 (duzentos e quarente reais) em espécie. Consta, ainda, que nas
mesmas circunstâncias de tempo e local o ora apelante João Edes Moreira
da Silva trazia consigo, para consumo pessoal, uma porção de maconha, com
peso líquido total de dois gramas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A condenação dos réus, nos termos da sentença, era
mesmo de rigor.
Importante ressaltar que a condenação do réu João
Edes Moreira da Silva pelo delito descrito no art. 28, da Lei no 11.343/2006,
não foi objeto de irresignação recursal, restando comprovado que ele
realmente trazia consigo a porção de maconha apreendida, que se destinaria
ao seu próprio consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2016.8.26.0540 -Voto no 1608
5
Com relação ao delito de furto qualificado, melhor
sorte não assiste os réus.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 20/29), pelos autos de exibição, apreensão e
entrega (fls. 33/36 e 37/41), bem como pelas demais provas produzidas nos
autos.
A autoria, por sua vez, é induvidosa e recai
seguramente sobre os réus.
O réu João Edes, em Juízo, admitiu que estava
portando “um baseadinho fino” de maconha que se destinava ao seu próprio
consumo. Com relação ao furto, alegou que estava com os demais acusados
passeando de carro, quando passaram pela residência e viram que o portão de
entrada estava encostado e a porta da residência também estava encostada.
Asseverou que nada foi “estourado” ou “arrombado”.
O corréu Antônio declarou, também em Juízo, que
estava com os demais acusados passeando de carro, quando se depararam
com a residência, que estava com a porta aberta, o que motivou sua entrada
no imóvel. Disse que um dos rapazes ficou aguardando no carro e os outros
três adentraram o imóvel.
Vale a pena trazer a baila as declarações dos demais
réus que participaram da empreitada criminosa. José Amilton Bezerra e Israel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2016.8.26.0540 -Voto no 1608
6
Farias Righi de Souza declararam em Juízo que, realmente, praticaram o
delito que lhes foi imputado. José Amilton disse que são verdadeiros os fatos
descritos na denúncia, com exceção da porta do imóvel, que não foi quebrada.
Explicou que ficou dentro do veículo, enquanto os demais subtraíam os
objetos do imóvel. Disse que o carro pertencia a um amigo seu. Israel também
admitiu que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Esclareceu que se
encontrou com os demais acusados e, inicialmente, sairiam para beber, mas
na volta acabaram fazendo “essa besteira aí”. Informou que resolveram
entrar na residência, porque a porta estava aberta.
Por seu turno, a vítima J. A. da S. relatou em Juízo
que não estava na residência no momento do furto. Explicou que os
furtadores abriram o portão da frente do imóvel e a porta da residência foi
arrombada. Esclareceu que eram duas casas, sendo que a porta de sua casa
estava aberta, mas a porta do imóvel de seu filho estava fechada e foi
arrombada. Informou que eles empurraram a porta com o pé, com alguma
coisa, sendo que acabaram arrebentando o batente da porta. Afirmou que os
furtadores levaram duas televisões (uma sua e outra de seu filho), quatro
relógios e uma lanterna. Asseverou que conseguiu recuperar tudo, mas a
televisão voltou quebrada. Disse que foi seu vizinho quem chamou a polícia,
quando percebeu que a casa tinha sido invadida. Ressaltou que os policiais
conseguiram prender os réus próximo ao shopping que fica a um quilometro
de distância de sua casa. Declarou que os objetos estavam na posse dos réus,
que estavam dentro de um automóvel.
Importante ressaltar que as palavras das vítimas, em
casos de furto, se revestem de irrecusável valia, mormente porque tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2016.8.26.0540 -Voto no 1608
7
pessoas, por terem sofrido a ação delituosa, buscam tão somente descrever os
fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em
acusar falsamente uma pessoa inocente.
Neste sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, 2o, I E II, DO
CÓDIGO
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DEPOIMENTO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇAO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROFUNDAMENTO
NA
PROVA.
ARMA
NÃO
ENCONTRADA
E
PERICIADA.
APLICAÇAO
DA
MAJORANTE
DO EMPREGO DE
ARMA.
ORDEM
DENEGADA.
1- O habeas corpus, por não comportar exame da prova, em
profundidade, não é meio hábil para o pedido de absolvição.
2 - As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos
dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a
presença de outras pessoas, é prova válida para a
condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu.
3 - É aplicável a majorante prevista no art. 157, 2o, inciso I,
do CP, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida
e periciada, desde que existam outros elementos probatórios
que
confirmem
a
sua
efetiva utilização no crime
(Precedentes).
4 - Ordem denegada” [Habeas Corpus no 83.479 - DF
(2007/0118134-6), Rel. Min Jane Silva, j. em 6/09/2007)
Grifei.
Mas, no caso dos autos a palavra do ofendido foi
amparada pelo encontro dos objetos furtados, de sua propriedade e de seu
filho, na posse dos réus, logo após o delito.
Destaque-se que, em caso de crime de furto, a
apreensão da res furtiva na posse dos agentes gera presunção de autoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2016.8.26.0540 -Voto no 1608
8
delito e inversão do ônus da prova, cabendo a eles demonstrarem que não
teriam cometido o crime, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:
“APELAÇÃO Furto qualificado Artigo 155, §4o, inciso
IV do Código Penal. 1. Acervo probatório que justifica a
procedência da ação penal
Autoria e Materialidade
comprovadas Palavra dos guardas municipais Validade
Precedentes Apelante detido juntamente com os corréus
na posse da res furtiva logo após o crime Incabível a
alegação de insuficiência probatória Reconhecimento do
princípio da Insignificância Impossibilidade A aplicação
do referido princípio requer o exame das circunstâncias de
fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de
restar estimulada a prática reiterada de furtos em que o bem
é recuperado Pena Dosimetria Reprimenda aplicada de
forma apropriada A fixação da pena deve pautar-se pelo
princípio da legalidade e por critérios de razoabilidade
Regime inicial semiaberto Adequado à espécie APELO
NÃO PROVIDO. 2. Parte dispositiva da sentença Correção
de erro material ex officio Necessidade” (TJSP; Apelação
3016638-16.2013.8.26.0224; Relator: Silmar Fernandes;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Guarulhos - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento:
12/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018) Grifei.
“FURTO materialidade comprovada pela apreensão dos
bens e pela prova oral descabimento do reconhecimento do
crime de bagatela valor relevante e maior culpabilidade
dos réus improvimento do apelo da defesa. FURTO
autoria confissão de ambos os réus ratificada pela palavra
da vítima, dos policiais e do civil que acompanhou a
diligência res furtiva apreendidos na posse dos réus
autoria confirmada. QUALIFICADORAS
concurso de
agentes comprovado pela prova oral
arrombamento
afastado na sentença por falta de laudo e sem recurso
ministerial.
PRIVILÉGIO

presença
dos
requisitos
necessários manutenção. PENAS base fixada no mínimo
legal
ausência de circunstâncias desabonadoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2016.8.26.0540 -Voto no 1608
9
atenuantes de confissão dos réus reconhecidas, porém sem
reflexos na dosagem da pena fixada apenas a pena para
multa na sentença
alterada para detenção. FURTO
QUALIFICADO PRIVILEGIADO
prescrição entre o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença

extinção da punibilidade de ambos os réus” (TJSP;
Apelação 0011020-81.2013.8.26.0050; Relator (a): Lauro
Mens de Mello; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro:
13/04/2018).
Mas não é só, tem-se ainda que a palavra da vítima
foi, também, amparada pelos depoimentos dos policiais militares que
efetuaram a prisão em flagrante dos réus.
Com efeito, as testemunhas David Godoy da Cruz e
André Tiago Nonato, policiais militares, relataram em Juízo que receberam
uma informação, via COPOM, de que um veículo Logan, de cor branca, teria
sido utilizado na prática de um furto a residência no bairro Marajoara. De
posse das informações, como estavam próximos do local informado,
acabaram se deparando com o veículo no contrafluxo da avenida Geovanni
Battista Pirelli. Explicaram que fizeram o retorno e detiveram o veículo em
frente ao Shopping Atrium. Salientaram que os quatro rapazes estavam dentro
do carro, sendo que alguns pertences das vítimas estavam no porta-luvas do
veículo e outros no porta-malas. Informaram que no momento da abordagem
os réus disseram que estavam fazendo uma mudança. Entretanto, o policial
André asseverou que “feitas as acareações, a vítima reconheceu os produtos
e a testemunha reconheceu os indivíduos”. André disse, ainda, que depois
que a vítima reconheceu os objetos que estavam com os acusados, eles
acabaram confessando que tinham realmente subtraído os objetos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2016.8.26.0540 -Voto no 1608
10
residências (fls. 587).
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais
devem ser levados em consideração, mesmo porque os apelantes não
comprovaram que estes pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-los.
Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das detalhadas declarações
das referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Vale a pena trazer à baila, também, o depoimento de
Flávio Vieira, vizinho da residência em que o furto ocorreu, colhido em solo
policial, ainda sob o calor dos fatos. Naquela oportunidade Flávio relatou:
“sou vizinho do imóvel localizado no número 244, da Rua Benedito
Montenegro, Parque Marajoara, Santo André. Hoje, por volta das
14h45min., estava em minha residência e percebi um movimento estranho na
casa do meu vizinho J. A., que sabia estar viajando. Do portão daminha
garagem visualizei, em frente à garagem do J., um Logan branco, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2016.8.26.0540 -Voto no 1608
11
porta malas aberto e uma televisão grande em seu interior. Vi um braço
fechando o porta-malas do carro, que partiu em seguida. Não visualizei a
placa, porque imediatamente subi para ligar para a polícia. Vários outros
vizinhos também perceberam o crime. Não visualizei quantas pessoas
estavam dentro do Logan e também não visualizei rostos. Alguns minutos
depois chegaram viaturas da polícia militar no local, quando soube que
efetivamente a casa de J. tinha sido furtada e indivíduos presos” (fls. 12).
Não
há
que
se
falar,
evidentemente,
em
insuficiência probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se,
assim, as ponderações dos apelantes em contrário do ora exposto. Note-se que
as provas produzidas nos autos não deixam dúvida alguma.
Por seu turno, as qualificadoras do concurso de
pessoas e do rompimento de obstáculo restaram bem comprovadas. Bem se
viu que os réus agiram em concurso, tendo a dinâmica do furto sido
confirmada por todos os comparsas. Ou seja, os réus se ajustaram para levar a
efeito a subtração dos objetos, enquanto um comparsa esperava no carro, os
demais adentravam o imóvel e subtraíam os objetos que lhes interessavam.
Além disso, como bem ressaltou a Magistrada sentenciante, “o
arrombamento encontra-se demonstrado pelo laudo pericial acostado aos
autos, sendo, assim, admissível o reconhecimento da qualificadora. De
acordo com o laudo pericial, a porta e a janela da residência da vítima
estavam com danos, sendo constatado o arrombamento” (fls. 740).
Realmente, apesar de todos os réus terem afirmado
que as portas da residência estavam abertas e que não houve arrombamento, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2016.8.26.0540 -Voto no 1608
12
laudo pericial deixou claro que “o acesso ao inteiro da casa no piso superior
foi através da porta da cozinha de madeira que foi arrombada na região da
fechadura por uso de força muscular e emprego de instrumento à guisa de
alavanca” e “o acesso a casa do piso térreo foi através da janela de
veneziana de madeira com duas folhas de movimentação horizontal de um
dos quartos que foi aberta mediante uso de uma chave forçando o trinco de
fechamento” (fls. 720/725).
Não há dúvida, pois, de que os réus agiram em
concurso de pessoas e arrombaram a porta e a janela do imóvel para adentrá-
lo.
Por tudo isso, mostra-se inarredável, no caso, a
solução condenatória, passando-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, a Juíza sentenciante
fixou a pena-base de ambos os réus no mínimo, ou seja, 02 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, diferentemente do alegado pela
Defesa, a Juíza sentenciante observou, com relação a ambos os réus, a
presença da circunstância atenuante da confissão espontânea. Entretanto,
como o réu Antônio Ferreira da Silva é reincidente, conforme se verifica na
certidão de fls. 645, houve por bem compensar as referidas circunstâncias de
cunho agravante e atenuante. Com relação ao réu João Edes Moreira da Silva
Junior, tem-se que sua pena já foi estabelecida no mínimo, não podendo ser
reduzida abaixo do mínimo. Deveras é o que dispõe a Súmula no 231 do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2016.8.26.0540 -Voto no 1608
13
Superior Tribunal de Justiça: “a incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de
diminuição da pena, portanto as penas finais de cada um dos réus
permanecem consolidadas em 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez)
dias-multa, calculados no valor unitário mínimo.
Quanto à substituição da pena privativa de liberdade
por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, pelo período de dois anos, à razão de
uma hora por dia de condenação, do modo como dispuser o Juízo da
Execução, entendo que a Magistrada de origem agiu com extrema
benevolência, uma vez que, além de ter substituído a pena privativa de
liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, concedeu a substituição
também ao corréu Antônio, que é reincidente. Entretanto, como não houve
recurso do Ministério Público, nada há que ser alterado a respeito, para que
não haja reformatio in pejus.
Por fim, no tocante ao regime prisional, nada há a se
alterar na r. sentença combatida, uma vez que, como visto, nela já se
dispensou tratamento bastante benéfico, ao se fixar o regime aberto como
aquele no qual deverá ser inicialmente cumprida a pena imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2016.8.26.0540 -Voto no 1608
14
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos, mantendo a r. sentença de 1° grau por seus
próprios fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora